Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    Em 28/7/2025, encerrados os interrogatórios de todos os réus, as partes foram intimadas para eventuais requerimentos e diligências complementares, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, e do art. 10, da Lei nº 8.038/90 (eDocs. 575 e 602). 



    A Procuradoria-Geral da República informou que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos (eDoc. 600).



    A Defesa de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR requereu a “juntada integral do Inquérito que, em trâmite neste c. STF, investiga as circunstâncias de elaboração da ‘Carta ao Comandante do Exército e de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro’”. Requereu, “[a]lternativamente, se acaso inviável a juntada da integralidade de tal expediente, mister seja providenciada a habilitação e acesso dos postulantes-signatários ao indigitado Inquérito, certificando-se nos autos”.



    Pediu, por outro lado, que fossem ouvidos como testemunha do Juízo “o General Rodolfo Roque Salguero de la Vega Filho e o Coronel Linhares (cujo nome completo é desconhecido mas pode ser identificado pelas FFAA, eis que, em 2022, servia na Divisão de Inteligência do Centro de Inteligência do Exército Brasileiro)”. Alegou que a necessidade de oitiva dessas testemunhas surgiu durante os interrogatórios de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS e BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO. Segundo afirmou, “a solicitação verbal de acesso à carta, formulada pelo superior do réu Fabrício Moreira de Bastos a este e ao Coronel Linhares, teria ocorrido em torno de uma semana antes do dia 28-11-22, fato cuja verificação é pertinente e necessária à defesa do peticionante, pois, surgido no decorrer da instrução, demonstra que (1) Ronald não participou da elaboração ou aprimoramento da carta e que (2) tampouco foi responsável por sua antecipação ou vazamento a quem quer que seja”.



    Pediu também a revogação da “medida cautelar de proibição de contato com os demais investigados/réu, inclusive por meio de seus advogados”. Argumentou que não mais subsiste o motivo que ensejou tal medida, aplicada “para garantia da regular colheita de provas durante a investigação, sem que haja interferência no processo investigativo por parte dos mencionados investigados”. Afirmou que na AP 2668 (Id 37d2f224), após o encerramento dos interrogatórios, houve a revogação dessa medida cautelar. 



    Requereu, por fim, a restituição “dos bens apreendidos e descritos no TERMO DE APREENSÃO n. 530570/2024”, considerando que a “Polícia Federal já concluiu a extração de dados”. Assim, “porque não mais interessam ao processo, tais bens devem ser devolvidos ao seu proprietário” (eDoc. 623).



    Em 11/8/2025, julguei prejudicado o pedido formulado pelo réu RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR para disponibilização de cópia integral do inquérito instaurado para investigar os militares suspeitos de elaborar a “Carta ao Comandante do Exército e de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro” (Pet 13384/DF), considerando que em 14/7/2025 determinei que a Secretaria Judiciária do STF disponibilizasse cópia integral do referido inquérito às Defesas. Indeferi, ainda, o requerimento de oitiva das mencionadas testemunhas (eDoc. 659). 



    Por fim, quanto aos pedidos referentes à revogação da medida cautelar, bem como de restituição dos bens apreendidos e descritos no Termo de Apreensão n. 530570/2024, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.



     A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “deferimento dos pedidos de revogação da medida cautelar de proibição de contato com os demais réus e investigados e de restituição dos bens apreendidos e listados no Termo de Apreensão n. 530570/2024” (eDoc.676).



    É o relatório. DECIDO.



    A Lei 12.403/11 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, dentro dos critérios de proporcionalidade entre a medida imposta e os direitos individuais restringidos, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (Pet 1200 AgR-sexto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/10/2024).



    A imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal exige ainda a observância dos critérios constantes do art. 282 do CPP, que são: necessidade (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado).



    No presente caso, a medida cautelar de proibição de contato com os demais réus e investigados foi fixada para o fim de garantir a regular instrução processual penal. Assim, com o encerramento da fase instrutória e, pois, com a produção do acervo probatório, não há mais necessidade de manter a incomunicabilidade entre os réus e investigados.



    No ponto, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc.676):



    “(...) Na hipótese, com o encerramento da fase de instrução processual, inclusive com a colheita de todas as provas orais, a manutenção da cautelar não mais se justifica, ausente a necessidade de manter incomunicáveis os réus e investigados.



    O artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal, visa evitar notadamente que o contato entre os investigados possa comprometer a apuração dos fatos. No presente momento processual, a manutenção da proibição de contato passa a ser uma restrição desnecessária e desproporcional à liberdade individual de expressão, sem benefício direto para o processo. 



    Nesse sentido, a revogação de medida cautelar semelhante ocorreu na Ação Penal n. 2.668/DF, logo após a conclusão dos interrogatórios. Assim, diante da ausência de risco à efetividade da aplicação da lei penal, conclui-se que a medida cautelar de proibição de contato com os demais réus e investigados não se mostra mais necessária, sendo cabível sua revogação no atual momento”.



    Em relação ao requerimento de restituição de bens, igualmente, assiste razão à Defesa, pois há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos bens apreendidos em posse de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal.



    Diante do exposto, REVOGO a medida cautelar imposta a RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR referente à:



     PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO com demais investigados, inclusive através de advogados.



    DETERMINO, ainda, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, a restituição dos bens apreendidos e listados no Termo de Apreensão n. 530570/2024 em posse de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente